Tribunal: TJSP
Processo: 1031609-14.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
r o valor do preparo recursal com base no valor atualizado da causa, mas quedaram-se inertes – Atualização da base de cálculo que é exigida para recomposição do poder aquisitivo do tributo – Precedentes jurisprudenciais – Decisão mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1031609-14.2019.8.26.0100; Relator (a): Francisco Shintate; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Direito de Vizinhança

Relator(a):

Francisco Shintate

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação demolitória – Fase de cumprimento de sentença – Insurgência dos agravantes contra decisão monocrática que negou conhecimento ao seu recurso de apelação por força da deserção – Recorrentes que foram devidamente intimados a complementar o valor do preparo recursal com base no valor atualizado da causa, mas quedaram-se inertes – Atualização da base de cálculo que é exigida

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação demolitória – Fase de cumprimento de sentença – Insurgência dos agravantes contra decisão monocrática que negou conhecimento ao seu recurso de apelação por força da deserção – Recorrentes que foram devidamente intimados a complementar o valor do preparo recursal com base no valor atualizado da causa, mas quedaram-se inertes – Atualização da base de cálculo que é exigida para recomposição do poder aquisitivo do tributo – Precedentes jurisprudenciais – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1031609-14.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CLAUDIO ANTONIO CALLIA e SIBELE DUMANGIN PIERALLINI CALLIA, são
agravados CLAIRE MAZZIO, SIMONE MAZZIO PEREIRA e ROBSON MAZZIO
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1031609-14.2019.8.26.0100/50001 - Voto no 3077
2/5
CSA
Agravo Interno Cível no 1031609-14.2019.8.26.0100/50001
Agravantes: Claudio Antonio Callia e Sibele Dumangin Pierallini Callia
Agravados: Claire Mazzio, Simone Mazzio Pereira e Robson Mazzio Pereira
Comarca: São Paulo - 8a Vara Cível
Juiz de Direito: Helmer Augusto Toqueton Amaral
Número de origem: 1031609-14.2019.8.26.0100
VOTO No 3077
AGRAVO INTERNO Ação demolitória Fase de cumprimento
de sentença
Insurgência dos agravantes contra decisão
monocrática que negou conhecimento ao seu recurso de apelação
por força da deserção
Recorrentes que foram devidamente
intimados a complementar o valor do preparo recursal com base
no valor atualizado da causa, mas quedaram-se inertes

Atualização da base de cálculo que é exigida para recomposição
do poder aquisitivo do tributo Precedentes jurisprudenciais
Decisão mantida Recurso desprovido.
1. Trata-se de agravo interno interposto por Cláudio Antônio Callia
e outra contra decisão monocrática que negou conhecimento ao seu recurso de apelação por
força da deserção.
Alegam os agravantes, em síntese, que o preparo recursal foi
devidamente recolhido, pois a lei não exige a atualização do valor da causa. Assim,
requerem o provimento do presente recurso para que o apelo seja conhecido.
Agravo tempestivo e isento de custas.
Sem contraminuta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1031609-14.2019.8.26.0100/50001 - Voto no 3077
3/5
CSA
2. O recurso não comporta acolhimento.
Nos termos da decisão de fls. 130 proferida nos autos da apelação,
os recorrentes foram devidamente intimados para, no prazo de 5 (cinco) dias,
complementar o preparo recursal com base no valor atualizado da causa, sob pena de
deserção.
Decorrido o prazo sem cumprimento da determinação, a apelação
foi julgada deserta por meio da decisão ora agravada.
Em que pesem os argumentos deduzidos nas razões recursais,
cumpre consignar que o art. 1o da Lei no 6.899/81 exige a aplicação de correção monetária
sobre débitos decorrentes de decisão judicial, custas e honorários advocatícios.
Assim, a taxa judiciária, como modalidade de custas, deve ser
devidamente atualizada através de sua base de cálculo, que, no caso vertente, é o valor
atribuído à causa.
Destaca-se, ademais, que, muito embora o art. 4o, inciso II, da Lei
no 11.608/2003, não aluda expressamente ao valor atualizado da causa como sendo a base
de cálculo do tributo, a jurisprudência, inclusive no âmbito do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, firmou-se no sentido de exigir tal atualização, por se tratar de mera
recomposição do poder aquisitivo, em razão de perdas inflacionárias acumuladas, sem que
isso acarrete violação ao princípio da legalidade.
Nesse sentido:
"PROCESSUAL. VALOR DA CAUSA. ATUALIZAÇÃO. CUSTAS. -
Preparo. As custas judiciais são calculadas sobre o valor da causa
atualizado no momento do preparo da apelação." (REsp 96.842/SP,
Rel. Ministro JOSÉ DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
17/09/1998, DJ 13/10/1998, p. 147)
"PROCESSUAL
CIVIL.
APELAÇÃO.
PREPARO.
VALOR.
ATUALIZAÇÃO DA CAUSA.
1
-
HA
DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL
A
JUSTIFICAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1031609-14.2019.8.26.0100/50001 - Voto no 3077
4/5
CSA
CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL, ENTRE DECISÕES NÃO
UNIFORMES DE TRIBUNAL DE ALÇADA E DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, EMBORA, AMBOS, DO MESMO ESTADO.
2 - A QUANTIA DO PREPARO PARA FIM DE APELAÇÃO DEVE SER
APURADO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
3 - A JURISPRUDENCIA DOS TRIBUNAIS TEM ASSENTADO QUE
MERA ATUALIZAÇÃO DA QUANTIA DO TRIBUTO A SER
RECOLHIDO NÃO IMPLICA SEU AUMENTO.
4 - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, POREM, IMPROVIDO."
(REsp 111.123/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 27/02/1997, DJ 31/03/1997, p. 9607)
"AGRAVO INTERNO - Interposição contra despacho do relator que
determina a complementação do preparo recursal com base no valor
atualizado da causa - Autor que pretende obter a procedência total dos
pedidos iniciais - Valor da causa como base de cálculo para o
recolhimento do preparo - Decisão mantida - Pedido subsidiário de
concessão do benefício da justiça gratuita - Indeferimento - Recurso
desprovido."
(TJSP;
Agravo
Interno
Cível
1005255-65.2018.8.26.0009; Relator (a): Carlos Henrique Miguel
Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional IX - Vila Prudente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020 g.n.)
"APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA INSUFICIÊNCIA NO VALOR DO
PREPARO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
NÃO
ATENDIDA
-
DESERÇÃO
CONFIGURADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, §2o DO ATUAL
CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO." (TJSP; Apelação Cível
1064869-90.2016.8.26.0002; Relator (a): Cesar Luiz de Almeida;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo Amaro - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/05/2018;
Data de Registro: 14/05/2018)
"RECURSO Recurso adesivo Deserção
Preparo insuficiente

Taxa incidente sobre o valor atualizado da causa ou da condenação, e
não sobre o proveito econômico que a parte pretende obter

Complementação de que não se cogita, à luz do art. 1.077, § 5o, CPC
Recurso não conhecido. CONTRATO Compra e venda de imóvel em
construção

Rescisão
por
incapacidade
financeira
dos
compromissários compradores
Possibilidade
Princípio do
consensualismo Parcela de retenção Súmulas 1 e 3, TJSP - Súmula
543, STJ Retenção integral vedada à luz do art. 53, CDC Cláusula
penal exorbitante
Vedação ao enriquecimento sem causa

Razoabilidade do percentual fixado em sentença (20%)
Ônus de
sucumbência a cargo da ré Recurso improvido." (TJSP; Apelação
Cível 1009812-32.2015.8.26.0161; Relator (a): Luiz Antonio de
Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de
Diadema - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2018; Data de
Registro: 23/04/2018 g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1031609-14.2019.8.26.0100/50001 - Voto no 3077
5/5
CSA
Dessa forma, a manutenção da pena de deserção é a medida que se
impõe.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator